Tribunal: TJMT
Processo: 1000057-19.2024.8.11.0053
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000057-19.2024.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBITIS ARRUDA AMORIM - CPF: 015.589.851-58 (APELADO), ALEXANDRE KENDY KAWASAKI - CPF: 019.553.461-19 (ADVOGADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA C/C TUTELA DE URGÊNCIA, RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – RECUSA DE PAGAMENTO SOB ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS – MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO DEMONSTRADA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 609 DO STJ – BOA-FÉ OBJETIVA E PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA – DEVER DE INFORMAÇÃO – CLÁUSULA RESTRITIVA DE COSSEGURO SEM DESTAQUE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É ilícita a recusa de cobertura securitária fundada na existência de doença pré-existente quando a seguradora, à época da contratação, deixa de exigir exames médicos ou de adotar qualquer providência para averiguar a real condição de saúde do proponente, assumindo, por conseguinte, o risco do contrato.

A ausência de cautela da seguradora não pode ser revertida em desfavor do consumidor, notadamente em contratos de adesão regidos pelas normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

A má-fé do segurado, apta a afastar a indenização securitária, não se presume, devendo ser comprovada de forma cabal pela seguradora, nos termos do art. 373, II, do CPC, sob pena de se vulnerar o princípio da boa-fé objetiva e o dever de lealdade contratual.

Consoante a Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça,
“a recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença preexistente é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”
.

De igual modo, não se mostra oponível ao consumidor a cláusula de cosseguro redigida sem o devido destaque e sem a prévia informação clara e ostensiva quanto à limitação da responsabilidade de cada seguradora, impondo-se a responsabilidade solidária entre as coobrigadas, sem prejuízo do direito de regresso interno.

Prevalece, assim, a sentença que reconheceu a quitação do contrato de financiamento em razão da cobertura do seguro prestamista, com a consequente baixa do gravame e condenação das rés, inexistindo qualquer nulidade processual ou afronta ao direito de defesa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000057-19.2024.8.11.0053

APELANTE:

CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

APELADOS:

ROBITIS ARRUDA AMORIM E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Santo Antônio Do Leverger/MT,
Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti
, lançada nos autos da
Ação de Cobrança c/c Tutela de Urgência, Restituição do Indébito e Danos Morais n
o
1000057-19.2024.8.11.0053,
ajuizada por
ROBITIS ARRUDA AMORIM
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para:
“(i) DECLARAR a quitação do contrato de financiamento e a consequente baixa do gravame do veículo em razão do contrato de seguro prestamista; e, (ii) CONDEANAR a requerida BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença”
(sic).

Ao final, condenou os requeridos
“[...] (75% banco bradesco e 25% Cardif) nas custas processuais e honorários advocatícios, quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, o que faço à luz do art. 85, § 2o, ultima parte, do Novo Código de Processo Civil. A divisão dos valores ocorrem em razão da maior responsabilidade do banco bradesco em ingressar com ação de busca e causar danos ao autor”
(sic).

Houve oposição de embargos de declaração em Id. 313584394, sendo estes, rejeitados em Id. 313584396.

O apelante, em suas razões recursais, aduz, preliminarmente, que
“a expedição de ofício à Hospital Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande – local de óbito do Segurado – seria fundamental para possibilitar uma perícia médica indireta e a verificação da efetiva data em que as mazelas do Segurado iniciaram, todavia, o Magistrado negou o direito da Seguradora de obter as provas necessárias à sua defesa, indo em desencontro com todo o disposto no Código de Processo Civil, levando a uma sentença que fere os termos das Condições Gerais da apólice contratada livremente pela de cujus. Notem que a fundamentação da r. sentença se deu principalmente ante a não comprovação da data de início da moléstia, e justamente em razão desse fato foi que se requereu a expedição de ofícios, a fim de se produzir tal prova, tendo o Magistrado singular se furtado da produção de provas, julgando antecipadamente o feito de forma indevida. Em recente decisão proferida pela 3a Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça, em 09/06/2017, em sede de Agravo em Recurso Especial n. 1.084.918 - DF (2017/0082828-8), com relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, entendeu-se à unanimidade, pela cassação da sentença que havia sido proferida, embasada em documento unilateral, determinando o retorno dos autos à origem para a realização da prova pericial requerida”
(sic).

Sustenta que
“a realização de prova pericial, consistente em perícia médica a ser realizada de forma indireta, deve ser produzia a fim de apurar a existência ou não de doença quando da contratação, bem como da ciência da Segurada. Assim, ao indeferir a produção da prova pericial e a expedição de ofícios, o Magistrado não ofendeu apenas o exercício regular de um direito, mas também dispositivo constitucional e reiterados julgados dos tribunais pátrios, Constituindo-se flagrante cerceamento do direito da ampla defesa e do contraditório desta parte recorrente, pois a produção da referida prova é de importância ímpar para esclarecer que a parte recorrida não faz jus ao recebimento de nenhuma cobertura securitária. Ante o notório cerceamento de defesa desta parte recorrente, é certo que a sentença deve ser cassada para reconhecer a sua nulidade integral”
(sic).

No mérito, afiança que “
O Magistrado entende que após a contratação do seguro prestamista, vindo ocorrer o evento descrito na apólice a seguradora, resta obrigada a realizar o pagamento da indenização securitária, no entanto não considera que apesar de haver ocorrido o evento descrito, há situações consideradas preponderantes para que o evento ocorrido seja amparado pelo contrato, uma vez que há risco excluídos da cobertura da apólice. Porém, ao contrário do entendimento de piso, a omissão do Segurado quanto ao seu real estado de saúde é fator para perda do direito à indenização nos termos do Art. 766 do CC, uma vez que o princípio da boa fé previsto no Art. 422 e 765 do CC é cogente, independendo de cláusula que o preveja”
(sic).

Diz que “
O Art. 766 exige especificamente dos segurados que façam declarações verdadeiras e completas necessárias para a aceitação da proposta ou fixação do valor do prêmio, o que evidencia a importância das declarações précontratuais, pois é com base nelas que o segurador analisa o risco, estabelece taxas, valores dos prêmios e provisiona valores de reserva técnica. Ora, se o Segurado tinha ciência que possuía moléstia grave na época da contratação, não poderia ter aderido ou proposto contratar seguro de vida. Se assim agiu, certamente tentou fraudar o mútuo segurado no afã de se ver indenizado a qualquer custo ou enriquecer ilicitamente seus beneficiários. Salienta-se que o Segurado tinha conhecimento dos riscos contratados, isso porque, as condições gerais do seguro são de conhecimento prévio da mesma no ato da contratação, conforme determina Art. 46 do CDC, razão pela qual, não há que se falar desconhecimento do contratante”
(sic).

Pondera que
“No caso em tela, o Segurado declarou na proposta falsamente que não possuía moléstia alguma e assim assumiu as consequencias de suas declarações. Deve ser observado que o contrato de seguro se trata de contrato de confiança, por isso é exigida apenas, a declaração de saúde, já que incumbe às partes os deveres de lealdade e confiança recíprocas. A lei e o próprio poder judiciário não podem convir com tais comportamentos, sob pena de incentivar as más condutas, aumentando os preços dos prêmios do seguro, além do que propiciaria grave insegurança jurídica na medida que os cumprimentos dos contatos de seguro seriam relativizados. Como não houve qualquer comprovação da causa que levou a morte do seguradora, devido ausência de certidão de óbito, não se sabe que o segurado é apto a receber a indenização securitária”
(sic).

Mensura que
“entender pela condenação da parte recorrente é negar vigência aos Arts. 757 e 781 do CC, tendo em vista que a obrigação da Seguradora é limitada aos valores contratados e às coberturas descritas na apólice de seguro ora discutida. Note que, dentre as coberturas do certificado, este prevê indenização por morte, nos seguintes termos: • Morte, prevê o pagamento do saldo devedor limitado ao valor do financiamento que está assegurado pelo montante da apólice. No que se refere à cobertura por morte esta prevê condições, as quais serão analisadas para fins de indenização securitária”
(sic).

Afirma que
“o seguro prestamista tem a finalidade de quitar ou amortizar o saldo devedor que o segurado mantém com o Estipulante, em decorrência de sinistro ocorrido na vigência do contrato, respeitando o limite máximo de indenização para a cobertura pertinente ao caso4 . Ante o exposto, requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da parte recorrida”
(sic).

Explana que
“É importante esclarecer que a operação havida entre o segurado e a ora ré, é uma operação de cosseguro, sendo que a seguradora Companhia de Bradesco vida responsável por 99,9% da apólice, ponto este não observado na r. sentença. [...] O cosseguro, nada é mais é do que um segurado realizado por mais de duas seguradoras atinente ao mesmo risco, visando reduzir o perigo de grandes dimensões em responsabilidades menores, ou seja, cada seguradora assume a responsabilidade por uma parte do montante, sendo que a apólice será emitida sempre pela seguradora líder. Assim, caso não acatada as teses alhures, requer a reforma da sentença para que restrinja a condenação desta apelante ao percentual previsto em contrato, qual seja, de 00,01%”
(sic).

A par destes argumentos pugna:
“[...] seja reformada a sentença, ante a ausência do dever de indenizar por parte da Seguradora, tendo em vista que doença pré-existente é risco expressamente excluído do contrato, conforme razões expostas; Ou caso entenda por manter inalterada sentença, que a obrigação de fazer limita-se ao disposto na apólice, conforme operação cosseguro”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 313584855, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como, a manutenção da sentença de piso.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 314723876.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ROBITIS ARRUDA AMORIM
, na qualidade de inventariante e herdeiro de Manoel Vicente de Amorim, ajuizou
ação de cobrança c/c tutela de urgência, restituição do indébito e danos morais
em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
e da
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
.

Relata o autor que seu genitor celebrou, em 24/10/2018, contrato de financiamento junto ao Banco Bradesco para aquisição de um veículo Renault Sandero 2016/2017, no valor de R$23.000,00 (vinte e três mil reais), parcelado em 48 prestações de R$835,43 (oitocentos e trinta e cinco reais e quarenta e três centavos), tendo sido contratado, simultaneamente, seguro prestamista administrado pela Cardif do Brasil, com cobertura de até R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), destinada à quitação do saldo devedor em caso de morte do segurado.

Ocorre que, em
27/04/2019
, o contratante veio a óbito, fato comunicado ao banco, ocasião em que o herdeiro foi orientado a continuar pagando o financiamento, sem ser informado sobre a existência do seguro prestamista.

Diante de sua condição financeira precária, o autor pagou apenas a parcela de maio de 2019, tornando-se inadimplente nas subsequentes.

Em razão disso, o Banco Bradesco Financiamentos ajuizou ação de busca e apreensão do veículo (processo no 1000662-67.2021.8.11.0053), obtendo êxito na retomada do bem em 13/12/2021, o qual permaneceu apreendido até 09/11/2023.

Após descobrir, com auxílio do vendedor do automóvel, a existência do seguro prestamista que quitava o contrato em caso de falecimento, o autor passou a pleitear judicialmente o reconhecimento de seu direito à quitação integral do financiamento, a baixa do gravame sobre o veículo e a devolução em dobro do valor pago indevidamente (R$835,43), além da indenização por danos morais no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais), em razão do sofrimento e dos prejuízos causados pela conduta abusiva das rés.

Ao final da instrução processual, o Magistrado que conduziu o processo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para:
“(i) DECLARAR a quitação do contrato de financiamento e a consequente baixa do gravame do veículo em razão do contrato de seguro prestamista; e, (ii) CONDEANAR a requerida BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença”
(sic).

Ainda, condenou os requeridos
“[...] (75% banco bradesco e 25% Cardif) nas custas processuais e honorários advocatícios, quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, o que faço à luz do art. 85, § 2o, ultima parte, do Novo Código de Processo Civil. A divisão dos valores ocorrem em razão da maior responsabilidade do banco bradesco em ingressar com ação de busca e causar danos ao autor”
(sic).

Colaciono trecho da sentença proferida no juízo
a quo
, no que tange o mérito da questão:

“[...]
Desnecessária a produção probatória, pois o feito está apto ao julgamento antecipado (CPC, art. 355, I).

Afere-se que de fato o seguro prestamista (ID 138784466) fora realizado entre as partes, qual tem por objetivo justamente garantir a quitação da dívida contraída pelo segurado em determinadas situações, lhe assegurando a quitação do débito do financiamento, em caso de morte, invalidez ou desemprego involuntário do segurado.

Como o segurado faleceu, há a quitação do débito, em razão do seguro prestamista realizado. Desta feita, o contrato entre as partes é extinto, em razão do seguro, inexistindo, portanto, qualquer débito pendente entre as partes contratantes e contratadas, conforme prevê o próprio contrato.

Procedente o pedido de quitação contratual e baixa do gravame.

Os danos morais também são devidos, pois que a requerida falhou na prestação de seus serviços, e isto culminou em aborrecimentos e angústias que extrapolaram o mero dissabor. Afinal, não se pode dizer que ter seu veículo apreendido, mesmo quando quitado o contrato em razão da existência de seguro prestamista é mero aborrecimento.

No ponto, contudo, a responsabilidade dos danos morais são exclusivas da requerida BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, pois fora quem ingresosu com a ação de buscae ensejou a apreensão do veículo.

Nada nos autos aponta eventual responsabilidade, quanto a apreensão do veículo, da requerida CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A.

Quanto ao valor, sabe-se que não pode ser excessivo, devendo haver proporcionalidade entre o dano sofrido e abalo sentido.

[...]

Os danos morais devem ser fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo seu intuito repreensivo e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem causa.

A procedência parcial dos pedidos inicial, sob esta ótica, deve prevalecer.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos por ROBITIS ARRUDA AMORIM em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A e CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A, qualificado nos autos, para: (i) DECLARAR a quitação do contrato de financiamento e a consequente baixa do gravame do veículo em razão do contrato de seguro prestamista; e, (ii) CONDEANAR a requerida BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. questão. Assim,
JULGO EXTINTA
, com resolução do mérito a presente demanda, nos termos do art. 487, I do NCPC.

CONDENO
os requeridos (75% banco bradesco e 25% Cardif) nas custas processuais e honorários advocatícios, quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, o que faço à luz do art. 85, § 2o, ultima parte, do Novo Código de Processo Civil. A divisão dos valores ocorrem em razão da maior responsabilidade do banco bradesco em ingressar com ação de busca e causar danos ao autor.
”
(Id. 313584392)

Preliminarmente, o apelante alega que teve o seu direito de defesa cerceado ante a não produção da prova requerida.

Cumpre salientar que, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em tela, o Magistrado de primeiro grau entendeu pela suficiência da prova documental acostada, especialmente considerando a certidão de óbito e demais documentos que já indicavam as circunstâncias do falecimento.

Ademais, o Magistrado de origem, com base no art. 355, I, do CPC, fundamentadamente decidiu pelo julgamento antecipado do mérito, considerando a matéria unicamente de direito e a desnecessidade de dilação probatória, sobretudo por não ter sido demonstrado de modo inequívoco que a produção de nova prova alteraria o convencimento sobre a má-fé alegada.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça firmam entendimento no sentido de que o indeferimento de provas não caracteriza cerceamento de defesa, quando devidamente motivado e ausente à demonstração de prejuízo concreto.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INDEFERIMENTO DE PERÍCIA DOCUMENTAL INDIRETA – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – PRELIMINAR REJEITADA
– ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DO CDC – INDIFERENÇA – INTELIGÊNCIA DO § 1o, DO ART. 373 DO NOVO CPC – SEGURO PRESTAMISTA – NEGATIVA INJUSTIFICADA AO PAGAMENTO DO SEGURO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME CLÍNICO PRÉVIO – INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DIREITO À COBERTURA DO SEGURO CONTRATADO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo. (...).”
(N.U 1000436-56.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)

Portanto,
REJEITO
a preliminar arguida.

Quanto ao mérito do recurso, a controvérsia posta nos autos gira em torno da recusa, por parte da seguradora
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
, ao pagamento da indenização securitária decorrente do falecimento do segurado. A negativa de cobertura foi fundada na alegada existência de doença preexistente não declarada no momento da contratação do seguro.

Consoante estabelece o art. 757 do Código Civil, o contrato de seguro impõe ao segurador a obrigação de garantir interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados, mediante o pagamento do prêmio.

A essência dessa avença é o deslocamento do risco, mediante remuneração, para o patrimônio da seguradora, que o assume em seus cálculos atuariais. Daí decorre a importância da definição objetiva dos eventos cobertos e da boa-fé recíproca entre as partes.

No presente caso, consoante acima mensurado, é fato incontroverso que o
de cujus

Manoel Vicente de Amorim
, em
24/10/2018
, celebrou com os requeridos
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
e da
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
uma proposta de adesão ao seguro de proteção financeira, referente a um financiamento veicular – sob no. 2904623592, juntamente de um seguro prestamista, que previa a quitação do contrato em caso de falecimento do contratante, limitado ao valor máximo indenizável de até R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) por contrato de financiamento e R$600.000,00 (seiscentos mil reais) por segurado/CPF, conforme se constada dos Ids. 313584371 e 313584371.

Também é fato incontroverso que o segurado faleceu em
27/04/2019
e sua Certidão de Óbito aponta como
causa mortis

“Edema Pulmonar, Congestão Pulmonar, Tuberculose Pulmonar”
(Id. 313584367).

Ocorre que apesar de o mesmo, à época da contratação, ter firmado declaração expressa de que não possuía doenças pré-existentes (Id. 313584371), não há nos autos prova de que a seguradora tenha exigido,
no momento da contratação
, exames médicos prévios do segurado. Ou seja, a proposta de adesão foi aceita sem a submissão do contratante a qualquer análise técnica de sua condição de saúde. Essa omissão, no entanto, não pode ser revertida contra o consumidor.

Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, refletida com clareza na Súmula 609, é categórica neste exato sentido, senão vejamos:

“A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.”

A ausência de exigência de exames médicos prévios equivale, na prática contratual, à aceitação tácita da condição de saúde declarada pelo proponente.

Dito de outro modo, a seguradora, ao deixar de exercer seu direito de cautela, opta conscientemente por assumir o risco, não podendo posteriormente eximir-se do adimplemento da cobertura pactuada com base em eventual doença pretérita. Trata-se de conduta contraditória, vedada à luz da boa-fé objetiva, especialmente em contratos de adesão regidos pelo Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a má-fé do segurado
Manoel Vicente de Amorim
— segundo elemento legitimador da negativa de cobertura nos termos da súmula — não pode ser presumida, devendo ser robustamente comprovada, mediante demonstração clara de que o proponente omitiu dolosamente informação essencial que influenciaria a aceitação do risco pela seguradora. Essa exigência decorre não apenas do regime consumerista, mas também do princípio do
in dubio pro misero
, aplicado de forma subsidiária nos contratos de seguro em benefício do aderente.

Corroborando esse entendimento, destaco recente julgado desta egrégia Câmara julgadora:

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – DECISÃO SANEADOR QUE RECONHECE A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INTERMEDIADOR NÃO QUESTIONADA POR RECURSO PRÓPRIO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – COISA JULGADA FORMAL E MATERIAL EM RELAÇÃO AO BANCO VOTORANTIM – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO –
RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA – DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 609 DO STJ – COBERTURA SECUTIRÁRIA DEVIDA,
SEM DANOS MORAIS – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por beneficiária de seguro prestamista vinculado a contrato de financiamento veicular, visando à condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária pela morte do segurado. Sentença de improcedência fundamentada na alegação de má-fé por omissão de doença preexistente. Reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco Votorantim na fase de saneamento, sem impugnação da parte autora, operando-se a coisa julgada.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a recusa de cobertura securitária por doença preexistente é válida quando ausente a exigência de exames médicos prévios pela seguradora;

(ii) saber se restou comprovada a má-fé do segurado no momento da contratação;

(iii) saber se é possível rediscutir a legitimidade do Banco Votorantim, excluído do feito por decisão transitada em julgado;

(iv) saber se o inadimplemento contratual, por si só, justifica a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A ausência de exigência de exames médicos prévios pela seguradora configura aceitação tácita do risco, sendo vedada a posterior negativa de cobertura sob alegação de doença preexistente, salvo demonstração inequívoca de má-fé do segurado.

4. O ônus da prova quanto à existência de má-fé recai sobre a seguradora, nos termos do art. 373, II, do CPC. Inexistência de prova robusta quanto à ciência e omissão dolosa do segurado acerca de seu estado de saúde no ato da contratação.

5. Aplica-se a Súmula 609 do STJ, que veda a recusa de cobertura quando não houver prévia exigência de exames ou prova cabal de má-fé.

6. A exclusão do Banco Votorantim do polo passivo por decisão saneadora, não impugnada pela autora, tornou-se imutável pela preclusão consumativa, sendo vedada sua reanálise por força da coisa julgada (CPC, arts. 507 e 508).

7. A mera negativa indevida de cobertura securitária, desacompanhada de violação a direitos da personalidade, não configura, por si só, dano moral indenizável, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação parcialmente provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido de indenização securitária, mantida a improcedência do pedido de danos morais.

Tese de julgamento:

“1.
É ilícita a recusa de cobertura securitária por doença preexistente quando a seguradora não exige exames médicos prévios e não comprova a má-fé do segurado. 2. O ônus da prova da má-fé contratual incumbe exclusivamente à seguradora, não se presumindo em desfavor do consumidor.
3. A exclusão de parte do polo passivo por decisão transitada em julgado impede sua reanálise, por força da preclusão consumativa. 4. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, ausente demonstração de lesão à dignidade da parte autora”.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 757, 765 e 766; CPC, arts. 373, II, 485, VI, 507 e 508; CDC, arts. 6o, VIII, e 47.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 609; TJMT, Ap. Cív. 1000244-50.2020.8.11.0026, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 02.04.2025.”
(N.U 1001911-97.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2025, Publicado no DJE 04/06/2025) (Destaquei)

No mesmo trilhar é o entendimento das Câmaras Cíveis desta Corte de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por beneficiária de seguro prestamista vinculado a cédula rural pignoratícia, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento da indenização securitária, sob a alegação de omissão dolosa quanto à doença preexistente do segurado falecido.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se: (i) a ausência de exigência de exames médicos prévios pela seguradora impede a negativa de cobertura securitária por suposta doença preexistente; e (ii) a existência de má-fé do segurado foi devidamente demonstrada nos autos.

III. Razões de decidir

3. A apólice de seguro não exigiu manifestação do segurado sobre eventual doença preexistente, tampouco houve solicitação de exames médicos antes da contratação.

4. Nos termos da Súmula 609/STJ, a recusa de cobertura sob alegação de doença preexistente é ilícita se não houver prévia exigência de exames médicos ou demonstração inequívoca de má-fé.

5. A seguradora, detentora do ônus probatório quanto a fato impeditivo do direito alegado, não logrou comprovar conduta dolosa ou omissiva do contratante.

6. Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a responsabilidade da seguradora em casos análogos, ausente a prova de má-fé do segurado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedido inicial julgado procedente, com condenação das recorridas ao pagamento integral da indenização prevista no contrato de seguro.

Tese de julgamento: "1.
A ausência de exigência de exames médicos prévios pela seguradora impede a recusa de cobertura com base em doença preexistente, salvo prova cabal de má-fé do segurado.
2. O ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbe à parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 766; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.914.987/RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 22.11.2021; STJ, Súmula 609; TJMT, AC 1015263-38.2022.8.11.0055, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 02.04.2024.”
(N.U 1000151-69.2024.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025) (destaquei)

Portanto, a recusa ao pagamento da indenização com fundamento em presunção de má-fé do segurado configura prática abusiva, vulnerando frontalmente os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do equilíbrio contratual. A postura da seguradora evidencia desrespeito ao dever de informação e à assunção consciente de risco, fundamentos que, isoladamente, são suficientes para macular a negativa de cobertura.

Ressalte-se, ademais, que admitir a tese da seguradora significaria atribuir-lhe o poder de se beneficiar de sua própria omissão — ao não exigir exames prévios — e, ao mesmo tempo, transferir integralmente ao consumidor os efeitos da contratação. Tal raciocínio afronta não apenas o sistema protetivo do CDC, mas também os princípios da função social do contrato e do dever de cooperação entre as partes contratantes.

Assim, ausente prova de má-fé e não tendo sido exigidos exames médicos prévios, impõe-se reconhecer como ilícita a negativa da cobertura securitária, restando devida a indenização contratada, conforme o valor estipulado no certificado de seguro, a ser apurado em liquidação de sentença.

Quanto ao pedido subsidiário, o apelante alega que sua responsabilidade seria limitada a
0,01%
, por se tratar de cosseguro, cabendo ao
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
a responsabilidade por
99,9%
. No entanto, tal pleito não prosperar.

Isso porque, para a oponibilidade perante o consumidor dos limites percentuais decorrentes do cosseguro, é necessária a demonstração da informação prévia, clara e adequada a respeito da cláusula restritiva da responsabilidade, o que não ocorre nos autos.

É que, da análise do documento supracitado, verifica-se que a cláusula definidora dos percentuais de responsabilidade de cada uma das seguradoras integrantes do grupo está anotada em letras minúsculas, sem qualquer destaque que facilite a sua identificação.

Nesse contexto, não há por onde limitar a responsabilidade da requerida ora apelante à cobertura securitária nos limites de sua participação, ressalvada a ela, o direito de regresso em face das demais coobrigadas.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. COSSEGURO. CLÁUSULA RESTRITIVA SEM DESTAQUE.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização securitária decorrente de falecimento de segurada, sob alegação de existência de doença preexistente não declarada e de limitação de sua responsabilidade à cota de 0,01% em razão de cosseguro.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a recusa de cobertura securitária por alegação de doença preexistente não declarada pela segurada, sem exigência de exames médicos prévios e sem comprovação inequívoca de má-fé; e (ii) saber se a responsabilidade da seguradora pode ser limitada ao percentual do cosseguro diante da ausência de informação prévia, clara e destacada ao consumidor.

III. Razões de decidir

3. A recusa da cobertura securitária fundada em doença preexistente é ilícita quando não exigidos exames médicos prévios e não demonstrada a má-fé do segurado, conforme Súmula 609 do STJ.

4. O contrato de seguro se submete às normas do CDC, sendo dever da seguradora apurar previamente as condições de saúde do proponente. A ausência de exigência de exames implica aceitação do risco pela seguradora.

5. Cláusula limitativa de responsabilidade em cosseguro, quando redigida sem destaque, não é oponível ao consumidor, impondo-se a responsabilidade solidária da seguradora perante o beneficiário, ressalvado o direito de regresso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A recusa de cobertura securitária por alegação de doença preexistente não pode prevalecer sem exigência de exames médicos prévios e sem comprovação inequívoca de má-fé do segurado. 2. A cláusula de limitação de responsabilidade em cosseguro, ausente informação clara e destacada ao consumidor, não é oponível, respondendo solidariamente a seguradora pelas obrigações contratuais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III, e 47; CC, art. 766; CPC, arts. 355, I, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 609; TJMT, N.U 1001134-11.2020.8.11.0051, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 04.06.2024.”
(N.U 1006201-55.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025) (Destaquei)

Deste modo, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ROBITIS ARRUDA AMORIM
, na qualidade de inventariante e herdeiro de Manoel Vicente de Amorim, ajuizou
ação de cobrança c/c tutela de urgência, restituição do indébito e danos morais
em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
e da
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
.

Relata o autor que seu genitor celebrou, em 24/10/2018, contrato de financiamento junto ao Banco Bradesco para aquisição de um veículo Renault Sandero 2016/2017, no valor de R$23.000,00 (vinte e três mil reais), parcelado em 48 prestações de R$835,43 (oitocentos e trinta e cinco reais e quarenta e três centavos), tendo sido contratado, simultaneamente, seguro prestamista administrado pela Cardif do Brasil, com cobertura de até R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), destinada à quitação do saldo devedor em caso de morte do segurado.

Ocorre que, em
27/04/2019
, o contratante veio a óbito, fato comunicado ao banco, ocasião em que o herdeiro foi orientado a continuar pagando o financiamento, sem ser informado sobre a existência do seguro prestamista.

Diante de sua condição financeira precária, o autor pagou apenas a parcela de maio de 2019, tornando-se inadimplente nas subsequentes.

Em razão disso, o Banco Bradesco Financiamentos ajuizou ação de busca e apreensão do veículo (processo no 1000662-67.2021.8.11.0053), obtendo êxito na retomada do bem em 13/12/2021, o qual permaneceu apreendido até 09/11/2023.

Após descobrir, com auxílio do vendedor do automóvel, a existência do seguro prestamista que quitava o contrato em caso de falecimento, o autor passou a pleitear judicialmente o reconhecimento de seu direito à quitação integral do financiamento, a baixa do gravame sobre o veículo e a devolução em dobro do valor pago indevidamente (R$835,43), além da indenização por danos morais no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais), em razão do sofrimento e dos prejuízos causados pela conduta abusiva das rés.

Ao final da instrução processual, o Magistrado que conduziu o processo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para:
“(i) DECLARAR a quitação do contrato de financiamento e a consequente baixa do gravame do veículo em razão do contrato de seguro prestamista; e, (ii) CONDEANAR a requerida BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença”
(sic).

Ainda, condenou os requeridos
“[...] (75% banco bradesco e 25% Cardif) nas custas processuais e honorários advocatícios, quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, o que faço à luz do art. 85, § 2o, ultima parte, do Novo Código de Processo Civil. A divisão dos valores ocorrem em razão da maior responsabilidade do banco bradesco em ingressar com ação de busca e causar danos ao autor”
(sic).

Colaciono trecho da sentença proferida no juízo
a quo
, no que tange o mérito da questão:

“[...]
Desnecessária a produção probatória, pois o feito está apto ao julgamento antecipado (CPC, art. 355, I).

Afere-se que de fato o seguro prestamista (ID 138784466) fora realizado entre as partes, qual tem por objetivo justamente garantir a quitação da dívida contraída pelo segurado em determinadas situações, lhe assegurando a quitação do débito do financiamento, em caso de morte, invalidez ou desemprego involuntário do segurado.

Como o segurado faleceu, há a quitação do débito, em razão do seguro prestamista realizado. Desta feita, o contrato entre as partes é extinto, em razão do seguro, inexistindo, portanto, qualquer débito pendente entre as partes contratantes e contratadas, conforme prevê o próprio contrato.

Procedente o pedido de quitação contratual e baixa do gravame.

Os danos morais também são devidos, pois que a requerida falhou na prestação de seus serviços, e isto culminou em aborrecimentos e angústias que extrapolaram o mero dissabor. Afinal, não se pode dizer que ter seu veículo apreendido, mesmo quando quitado o contrato em razão da existência de seguro prestamista é mero aborrecimento.

No ponto, contudo, a responsabilidade dos danos morais são exclusivas da requerida BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, pois fora quem ingresosu com a ação de buscae ensejou a apreensão do veículo.

Nada nos autos aponta eventual responsabilidade, quanto a apreensão do veículo, da requerida CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A.

Quanto ao valor, sabe-se que não pode ser excessivo, devendo haver proporcionalidade entre o dano sofrido e abalo sentido.

[...]

Os danos morais devem ser fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo seu intuito repreensivo e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem causa.

A procedência parcial dos pedidos inicial, sob esta ótica, deve prevalecer.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos por ROBITIS ARRUDA AMORIM em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A e CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A, qualificado nos autos, para: (i) DECLARAR a quitação do contrato de financiamento e a consequente baixa do gravame do veículo em razão do contrato de seguro prestamista; e, (ii) CONDEANAR a requerida BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. questão. Assim,
JULGO EXTINTA
, com resolução do mérito a presente demanda, nos termos do art. 487, I do NCPC.

CONDENO
os requeridos (75% banco bradesco e 25% Cardif) nas custas processuais e honorários advocatícios, quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, o que faço à luz do art. 85, § 2o, ultima parte, do Novo Código de Processo Civil. A divisão dos valores ocorrem em razão da maior responsabilidade do banco bradesco em ingressar com ação de busca e causar danos ao autor.
”
(Id. 313584392)

Preliminarmente, o apelante alega que teve o seu direito de defesa cerceado ante a não produção da prova requerida.

Cumpre salientar que, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em tela, o Magistrado de primeiro grau entendeu pela suficiência da prova documental acostada, especialmente considerando a certidão de óbito e demais documentos que já indicavam as circunstâncias do falecimento.

Ademais, o Magistrado de origem, com base no art. 355, I, do CPC, fundamentadamente decidiu pelo julgamento antecipado do mérito, considerando a matéria unicamente de direito e a desnecessidade de dilação probatória, sobretudo por não ter sido demonstrado de modo inequívoco que a produção de nova prova alteraria o convencimento sobre a má-fé alegada.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça firmam entendimento no sentido de que o indeferimento de provas não caracteriza cerceamento de defesa, quando devidamente motivado e ausente à demonstração de prejuízo concreto.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INDEFERIMENTO DE PERÍCIA DOCUMENTAL INDIRETA – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – PRELIMINAR REJEITADA
– ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DO CDC – INDIFERENÇA – INTELIGÊNCIA DO § 1o, DO ART. 373 DO NOVO CPC – SEGURO PRESTAMISTA – NEGATIVA INJUSTIFICADA AO PAGAMENTO DO SEGURO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME CLÍNICO PRÉVIO – INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DIREITO À COBERTURA DO SEGURO CONTRATADO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo. (...).”
(N.U 1000436-56.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)

Portanto,
REJEITO
a preliminar arguida.

Quanto ao mérito do recurso, a controvérsia posta nos autos gira em torno da recusa, por parte da seguradora
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
, ao pagamento da indenização securitária decorrente do falecimento do segurado. A negativa de cobertura foi fundada na alegada existência de doença preexistente não declarada no momento da contratação do seguro.

Consoante estabelece o art. 757 do Código Civil, o contrato de seguro impõe ao segurador a obrigação de garantir interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados, mediante o pagamento do prêmio.

A essência dessa avença é o deslocamento do risco, mediante remuneração, para o patrimônio da seguradora, que o assume em seus cálculos atuariais. Daí decorre a importância da definição objetiva dos eventos cobertos e da boa-fé recíproca entre as partes.

No presente caso, consoante acima mensurado, é fato incontroverso que o
de cujus

Manoel Vicente de Amorim
, em
24/10/2018
, celebrou com os requeridos
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
e da
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
uma proposta de adesão ao seguro de proteção financeira, referente a um financiamento veicular – sob no. 2904623592, juntamente de um seguro prestamista, que previa a quitação do contrato em caso de falecimento do contratante, limitado ao valor máximo indenizável de até R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) por contrato de financiamento e R$600.000,00 (seiscentos mil reais) por segurado/CPF, conforme se constada dos Ids. 313584371 e 313584371.

Também é fato incontroverso que o segurado faleceu em
27/04/2019
e sua Certidão de Óbito aponta como
causa mortis

“Edema Pulmonar, Congestão Pulmonar, Tuberculose Pulmonar”
(Id. 313584367).

Ocorre que apesar de o mesmo, à época da contratação, ter firmado declaração expressa de que não possuía doenças pré-existentes (Id. 313584371), não há nos autos prova de que a seguradora tenha exigido,
no momento da contratação
, exames médicos prévios do segurado. Ou seja, a proposta de adesão foi aceita sem a submissão do contratante a qualquer análise técnica de sua condição de saúde. Essa omissão, no entanto, não pode ser revertida contra o consumidor.

Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, refletida com clareza na Súmula 609, é categórica neste exato sentido, senão vejamos:

“A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.”

A ausência de exigência de exames médicos prévios equivale, na prática contratual, à aceitação tácita da condição de saúde declarada pelo proponente.

Dito de outro modo, a seguradora, ao deixar de exercer seu direito de cautela, opta conscientemente por assumir o risco, não podendo posteriormente eximir-se do adimplemento da cobertura pactuada com base em eventual doença pretérita. Trata-se de conduta contraditória, vedada à luz da boa-fé objetiva, especialmente em contratos de adesão regidos pelo Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a má-fé do segurado
Manoel Vicente de Amorim
— segundo elemento legitimador da negativa de cobertura nos termos da súmula — não pode ser presumida, devendo ser robustamente comprovada, mediante demonstração clara de que o proponente omitiu dolosamente informação essencial que influenciaria a aceitação do risco pela seguradora. Essa exigência decorre não apenas do regime consumerista, mas também do princípio do
in dubio pro misero
, aplicado de forma subsidiária nos contratos de seguro em benefício do aderente.

Corroborando esse entendimento, destaco recente julgado desta egrégia Câmara julgadora:

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – DECISÃO SANEADOR QUE RECONHECE A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INTERMEDIADOR NÃO QUESTIONADA POR RECURSO PRÓPRIO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – COISA JULGADA FORMAL E MATERIAL EM RELAÇÃO AO BANCO VOTORANTIM – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO –
RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA – DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 609 DO STJ – COBERTURA SECUTIRÁRIA DEVIDA,
SEM DANOS MORAIS – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por beneficiária de seguro prestamista vinculado a contrato de financiamento veicular, visando à condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária pela morte do segurado. Sentença de improcedência fundamentada na alegação de má-fé por omissão de doença preexistente. Reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco Votorantim na fase de saneamento, sem impugnação da parte autora, operando-se a coisa julgada.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a recusa de cobertura securitária por doença preexistente é válida quando ausente a exigência de exames médicos prévios pela seguradora;

(ii) saber se restou comprovada a má-fé do segurado no momento da contratação;

(iii) saber se é possível rediscutir a legitimidade do Banco Votorantim, excluído do feito por decisão transitada em julgado;

(iv) saber se o inadimplemento contratual, por si só, justifica a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A ausência de exigência de exames médicos prévios pela seguradora configura aceitação tácita do risco, sendo vedada a posterior negativa de cobertura sob alegação de doença preexistente, salvo demonstração inequívoca de má-fé do segurado.

4. O ônus da prova quanto à existência de má-fé recai sobre a seguradora, nos termos do art. 373, II, do CPC. Inexistência de prova robusta quanto à ciência e omissão dolosa do segurado acerca de seu estado de saúde no ato da contratação.

5. Aplica-se a Súmula 609 do STJ, que veda a recusa de cobertura quando não houver prévia exigência de exames ou prova cabal de má-fé.

6. A exclusão do Banco Votorantim do polo passivo por decisão saneadora, não impugnada pela autora, tornou-se imutável pela preclusão consumativa, sendo vedada sua reanálise por força da coisa julgada (CPC, arts. 507 e 508).

7. A mera negativa indevida de cobertura securitária, desacompanhada de violação a direitos da personalidade, não configura, por si só, dano moral indenizável, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação parcialmente provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido de indenização securitária, mantida a improcedência do pedido de danos morais.

Tese de julgamento:

“1.
É ilícita a recusa de cobertura securitária por doença preexistente quando a seguradora não exige exames médicos prévios e não comprova a má-fé do segurado. 2. O ônus da prova da má-fé contratual incumbe exclusivamente à seguradora, não se presumindo em desfavor do consumidor.
3. A exclusão de parte do polo passivo por decisão transitada em julgado impede sua reanálise, por força da preclusão consumativa. 4. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, ausente demonstração de lesão à dignidade da parte autora”.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 757, 765 e 766; CPC, arts. 373, II, 485, VI, 507 e 508; CDC, arts. 6o, VIII, e 47.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 609; TJMT, Ap. Cív. 1000244-50.2020.8.11.0026, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 02.04.2025.”
(N.U 1001911-97.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2025, Publicado no DJE 04/06/2025) (Destaquei)

No mesmo trilhar é o entendimento das Câmaras Cíveis desta Corte de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por beneficiária de seguro prestamista vinculado a cédula rural pignoratícia, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento da indenização securitária, sob a alegação de omissão dolosa quanto à doença preexistente do segurado falecido.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se: (i) a ausência de exigência de exames médicos prévios pela seguradora impede a negativa de cobertura securitária por suposta doença preexistente; e (ii) a existência de má-fé do segurado foi devidamente demonstrada nos autos.

III. Razões de decidir

3. A apólice de seguro não exigiu manifestação do segurado sobre eventual doença preexistente, tampouco houve solicitação de exames médicos antes da contratação.

4. Nos termos da Súmula 609/STJ, a recusa de cobertura sob alegação de doença preexistente é ilícita se não houver prévia exigência de exames médicos ou demonstração inequívoca de má-fé.

5. A seguradora, detentora do ônus probatório quanto a fato impeditivo do direito alegado, não logrou comprovar conduta dolosa ou omissiva do contratante.

6. Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a responsabilidade da seguradora em casos análogos, ausente a prova de má-fé do segurado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedido inicial julgado procedente, com condenação das recorridas ao pagamento integral da indenização prevista no contrato de seguro.

Tese de julgamento: "1.
A ausência de exigência de exames médicos prévios pela seguradora impede a recusa de cobertura com base em doença preexistente, salvo prova cabal de má-fé do segurado.
2. O ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbe à parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 766; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.914.987/RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 22.11.2021; STJ, Súmula 609; TJMT, AC 1015263-38.2022.8.11.0055, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 02.04.2024.”
(N.U 1000151-69.2024.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025) (destaquei)

Portanto, a recusa ao pagamento da indenização com fundamento em presunção de má-fé do segurado configura prática abusiva, vulnerando frontalmente os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do equilíbrio contratual. A postura da seguradora evidencia desrespeito ao dever de informação e à assunção consciente de risco, fundamentos que, isoladamente, são suficientes para macular a negativa de cobertura.

Ressalte-se, ademais, que admitir a tese da seguradora significaria atribuir-lhe o poder de se beneficiar de sua própria omissão — ao não exigir exames prévios — e, ao mesmo tempo, transferir integralmente ao consumidor os efeitos da contratação. Tal raciocínio afronta não apenas o sistema protetivo do CDC, mas também os princípios da função social do contrato e do dever de cooperação entre as partes contratantes.

Assim, ausente prova de má-fé e não tendo sido exigidos exames médicos prévios, impõe-se reconhecer como ilícita a negativa da cobertura securitária, restando devida a indenização contratada, conforme o valor estipulado no certificado de seguro, a ser apurado em liquidação de sentença.

Quanto ao pedido subsidiário, o apelante alega que sua responsabilidade seria limitada a
0,01%
, por se tratar de cosseguro, cabendo ao
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
a responsabilidade por
99,9%
. No entanto, tal pleito não prosperar.

Isso porque, para a oponibilidade perante o consumidor dos limites percentuais decorrentes do cosseguro, é necessária a demonstração da informação prévia, clara e adequada a respeito da cláusula restritiva da responsabilidade, o que não ocorre nos autos.

É que, da análise do documento supracitado, verifica-se que a cláusula definidora dos percentuais de responsabilidade de cada uma das seguradoras integrantes do grupo está anotada em letras minúsculas, sem qualquer destaque que facilite a sua identificação.

Nesse contexto, não há por onde limitar a responsabilidade da requerida ora apelante à cobertura securitária nos limites de sua participação, ressalvada a ela, o direito de regresso em face das demais coobrigadas.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. COSSEGURO. CLÁUSULA RESTRITIVA SEM DESTAQUE.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização securitária decorrente de falecimento de segurada, sob alegação de existência de doença preexistente não declarada e de limitação de sua responsabilidade à cota de 0,01% em razão de cosseguro.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a recusa de cobertura securitária por alegação de doença preexistente não declarada pela segurada, sem exigência de exames médicos prévios e sem comprovação inequívoca de má-fé; e (ii) saber se a responsabilidade da seguradora pode ser limitada ao percentual do cosseguro diante da ausência de informação prévia, clara e destacada ao consumidor.

III. Razões de decidir

3. A recusa da cobertura securitária fundada em doença preexistente é ilícita quando não exigidos exames médicos prévios e não demonstrada a má-fé do segurado, conforme Súmula 609 do STJ.

4. O contrato de seguro se submete às normas do CDC, sendo dever da seguradora apurar previamente as condições de saúde do proponente. A ausência de exigência de exames implica aceitação do risco pela seguradora.

5. Cláusula limitativa de responsabilidade em cosseguro, quando redigida sem destaque, não é oponível ao consumidor, impondo-se a responsabilidade solidária da seguradora perante o beneficiário, ressalvado o direito de regresso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A recusa de cobertura securitária por alegação de doença preexistente não pode prevalecer sem exigência de exames médicos prévios e sem comprovação inequívoca de má-fé do segurado. 2. A cláusula de limitação de responsabilidade em cosseguro, ausente informação clara e destacada ao consumidor, não é oponível, respondendo solidariamente a seguradora pelas obrigações contratuais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III, e 47; CC, art. 766; CPC, arts. 355, I, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 609; TJMT, N.U 1001134-11.2020.8.11.0051, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 04.06.2024.”
(N.U 1006201-55.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025) (Destaquei)

Deste modo, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025